Tribunal: TJMT
Processo: 0003483-66.2013.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0003483-66.2013.8.11.0045)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Selvino Leismann em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 75613490, alegando erro material.
O Embargante sustenta que o termo inicial da correção monetária pelo INPC do valor a ser restituído é a partir do desembolso, e não do ajuizamento da ação, pois o Banco Embargado não teria se insurgido quanto este ponto.
Com suporte nesse argumento, pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios, a fim de corrigir o propalado erro material do dies a quo da correção monetária.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Sem embargo à ilação, o julgado não merece modificação.
Foi dito na decisão recorrida que a Juíza sentenciante revisou as cláusulas da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/25012-1, emitida em 1988, no valor de Cz$ 1.865.210,00 (um milhão oitocentos e sessenta e cinco mil duzentos e dez cruzados), vencida em 15/05/1994, manteve a taxa dos juros remuneratórios no percentual de 0,575% ao mês; todavia, excluiu a capitalização.
No tocante aos consectários da inadimplência, manteve os juros de mora de 1% ao ano e a correção monetária pelo BTNF (41,28%), declarando abusivo o expurgo inflacionário cobrado na época, que foi o IPC (84,32%). Da mesma forma, declarou a abusividade da cobrança da comissão de permanência e dos juros remuneratórios de 4% com encargo da mora.
De conseguinte, determinou a retificação do cálculo da dívida, seguindo da repetição na forma simples, cujo montante deverá ser corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Por fim, condenou o Banco do Brasil S.A. no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Inconformado, o Embargado recorreu alegando a ocorrência da prescrição vintenária. Em sede de preliminar, questionou a ausência de documento indispensável ao manejo da ação, notadamente a prova de quitação da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/25019-1.
No mérito, alegou que o caso não é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor. Defendeu a validade dos juros remuneratórios como encargo de inadimplência e da capitalização.
Sustentou que o índice monetário cobrado - IPC (84,32%) – não é potestativo. Relativamente ao Plano Collor II, asseverou que o índice aplicável na época era o IPC, e alegou que ainda não é pacífica a matéria atinente à validade do índice do BTNF com percentual de 41,28%.
Forte nesses argumentos, aduziu que o contrato firmado com o Apelado não possuía mácula que justificasse a sua revisão.
Caso mantida a ordem de repetição, pugnou para que os juros de mora de 1% incidissem a partir da citação e que a correção monetária fosse calculada a partir do ajuizamento da ação, e não do desembolso, como fixado na sentença.
Ao julgar o apelo, esta Relatora rejeitou a prejudicial de prescrição e a preliminar de falta de documento indispensável.
No mérito, foi afastada a aplicação do CDC às Cédulas Rurais, admitida a capitalização dos juros remuneratórios pactuados, autorizada a cobrança, como encargo da inadimplência, dos juros remuneratórios previstos no contrato (0,575% ao mês), mais juros de mora de 1% ao ano e a correção monetária do BTN (41,28%), sendo devida a apuração do saldo em fase de liquidação.
Quanto à repetição, foi determinada a forma simples, e o montante apurado corrigido pelo INPC a partir do ajuizamento da ação (17/09/2012), bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (27/05/2014), em atenção ao princípio da congruência às razões do apelo.
Logo, não há erro material para ser corrigido, pois a alteração do termo inicial da correção monetária se deu em razão do acolhimento da pretensão formulada pelo Banco Embargado, não se tratando de modificação de ofício ou equívoco do julgador.
Dito isso, sem delongas, ausente o erro material, REJEITO os Aclaratórios.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora